Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA/2023, com a conclusão do Ensino Fundamental.
2. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ, em seu art. 3o, parágrafo único, admite, ao reeducando sem vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizando estudos por conta própria, a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena.
4. In casu, a vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA/ENEM, nos termos da Resolução no 391/2021, porquanto já havia concluído com sucesso o ensino fundamental.
5. Recurso conhecido e provido.